Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-36.2018.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002081-36.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BARTOLOMEU ARGEMIRO CARDOSO - CPF: 239.580.309-04 (RECORRENTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 615.444.691-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002081-36.2018.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): BARTOLOMEU ARGEMIRO CARDOSO

Recorrido(s): VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE ALUGUEL – TESE DE DESOCUPAÇÃO IRREGULAR – TESE DE ENTREGA DO IMÓVEL COM AVARIAS – PLEITO DE DANO MATERIAL – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS DANOS NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FOTOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DO GASTO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Como bem destacado pelo magistrado de origem, juntou-se apenas contrato de locação. Destaco que não há fotos das supostas avarias – o que não se pode conceber diante das facilidades tecnológicas -, não há notificação extrajudicial, não há notas fiscais ou recibos dos supostos gastos, enfim, não há prova dos fatos constitutivos de direito.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, nem havendo verossimilhança das alegações iniciais, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de suportou os gatos decorrentes dos danos praticados no imóvel, conforme nota/recibo juntado em recurso, assim como decorrente do furto de energia elétrica, igualmente juntado em recurso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material referente a danos supostamente causados no imóvel locado. Alega a parte promovente que locou um imóvel para a promovida pelo valor mensal de R$ 750,00, mais responsabilidades acessórias (água, luz e esgoto), no entanto esta desocupou o imóvel sem comunicá-lo.

Alega a parte promovente que após a desocupação irregular alugou o imóvel para terceira pessoa que permaneceu apenas 20 dias no local em razão da situação precária do imóvel. Argumenta que ao vistoriar o imóvel constatou avarias como pintura estragada, paredes furadas e sujas, caixa de gordura entupida e com entulhos no quintal, além de ligação clandestina de energia, causando-lhe um prejuízo de R$ 1.496,58, que pretende indenização.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial, apesar da revelia, com fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois juntou-se apenas contrato de locação, não havendo comprovação dos alegados danos e nem dos valores gastos, conforme fundamentação que cito:

De início, observo que a citação feita por Oficial de Justiça (Id 18402225) é suficiente para a regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade.

Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência preliminar, bem como não apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, conforme se observa da citação juntada aos autos (id 18402225), operando-se os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95 e Enunciado 20 e 78 do FONAJE.

Reconhecendo a revelia da parte Ré, necessário se faz analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora.

Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido.

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os fundamentos por ela expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria.

De fato, em primeiro plano, anoto que não restaram devidamente comprovados os fatos aduzidos pela reclamante, ou seja, observa-se da inicial que não consta nenhum documento que comprova a exigibilidade, certeza e liquidez do crédito.

Analisando os autos, verifica que inexiste documentos que comprove a execução de serviços de reforma no imóvel do Autor, como por exemplo, contrato de prestação de serviço ou nota fiscal do valor despendido, motivo pelo qual, somente o contrato de aluguel não comprova a exigibilidade e certeza do crédito perseguido pelo autor na presente ação em face dos serviços que este alega ter realizado.

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, razão por que pretende a reforma da sentença.

Pois bem.

No caso, a parte promovente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial porque juntou documentos em grau de recurso. Sem razão a parte promovente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e não havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Com isso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a prova dos fatos constitutivos de direitos incumbe ao promovente e, no caso, dos seus próprios relatos não se é possível obter a verossimilhança necessária.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Ora, a parte promovente narra que houve desocupação irregular e não há sequer notificação extrajudicial quanto a tal fato. Alega que assim que houve desocupação do imóvel alugou-o a terceiro e que esta terceira pessoa desocupou o bem depois de 20 dias, em razão das condições precárias do imóvel. Aqui dessa alegação não ressai verossimilhança alguma: a um porque o próprio proprietário do imóvel não percebeu as supostas condições precárias do bem após a desocupação irregular, alugando-o a terceiro, sem mostrar as condições do local; segundo porque não se mostra crível que o terceiro que alugou o imóvel não tenha vistoriado o bem antes de nele ingressar. Portanto, como deixaria o bem 20 dias depois de ingressar no imóvel se antes disso pressupõe-se vistoria no local, aceitação de sua condição antes de assinar o contrato e nele ingressar?

Como bem destacado pelo magistrado de origem, juntou-se apenas contrato de locação. Destaco que não há fotos das supostas avarias – o que não se pode conceber diante das facilidades tecnológicas -, não há notificação extrajudicial, não há notas fiscais ou recibos dos supostos gastos, enfim, não há prova dos fatos constitutivos de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, nem havendo verossimilhança das alegações iniciais, a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021